Tribunal: STF
Processo: RE 97546
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
1) - AÇÃO PATRIMONIAL CUMULADA COM AÇÃO DE ESTADO. OBICE
REGIMENTAL QUANTO AO VALOR DA CAUSA - INOCORRENCIA.
2) - AÇÃO ANULATORIA E NÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA.
SENDO A AÇÃO PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM
NULIDADE DE PARTILHA, HÁ DE SE CONSIDERAR EXCLUIDO O
EXTRAORDINÁRIO DO OBICE REGIMENTAL REFERENTE A ALÇADA (INC-VII, DO
ART-325 DO RI/STF), PELA PREVALENCIA DA AÇÃO DE ESTADO DO QUAL O
OUTRO PEDIDO E CONSEQUENCIA.
PARA ANULAR A PARTILHA, A AÇÃO CABIVEL E DE NULIDADE E NÃO A
RESCISÓRIA, COMO JA TEM DECIDIDO O S.T.F. PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA. SENDO A COMPETÊNCIA DO FORO APENAS RELATIVA, NÃO
CABE SEQUER DISCUTI-LA NO EXTRAORDINÁRIO, ANTE O OBICE DO
ART-325, VII, DO RI/STF.